Tribunal: TJBA
Processo: 8155541-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155541-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA SELMA SANTANA

Advogado(s)
:
LENY SANTOS CONDE DE ALMEIDA, ALEXSANDRO PERES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. TRILHA DIGITAL DE CONTRATAÇÃO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DIANTE DA SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE, VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se discutia a regularidade de empréstimo consignado que gerou descontos mensais no benefício previdenciário da demandante.

A controvérsia recursal consiste em verificar: a) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia técnica sobre biometria facial, assinatura eletrônica e metadados; b) se a contratação eletrônica impugnada deve ser considerada inválida por ausência de consentimento; c) se são devidos a declaração de inexigibilidade do débito, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias ou inúteis, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

A inversão do ônus da prova, deferida em favor da consumidora, não implica procedência automática da demanda, mas apenas atribui à instituição financeira o encargo de comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

No caso, o banco apresentou a Cédula de Crédito Bancário nº 363661163, no valor de R$ 5.623,53, assinada eletronicamente em 05/09/2022, contendo dados de geolocalização capturados no momento da assinatura, além de informações pessoais da autora.

Também foi juntado comprovante de transferência bancária demonstrando que o valor líquido do empréstimo, de R$ 5.623,70, foi creditado, na mesma data da contratação, em conta corrente da Caixa Econômica Federal de titularidade da própria autora.

As contrarrazões do banco descrevem a existência de trilha digital de contratação, com link criptografado, aceite em etapas sucessivas, disponibilização das condições contratuais, ativação de localização, aceite de políticas de privacidade, validação por biometria facial e registro de dados como data, hora, geolocalização, dispositivo, IP e demais elementos de autenticação.

A contratação eletrônica é juridicamente admitida, não sendo indispensável assinatura física ou certificação ICP-Brasil quando outros elementos de autenticação demonstram a integridade do documento, a identificação da contratante e a manifestação de vontade.

A alegação de “golpe da selfie” não foi acompanhada de prova suficiente capaz de infirmar o conjunto documental apresentado pela instituição financeira, especialmente diante da comprovação da disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da própria consumidora.

Comprovada a regularidade da contratação e ausente demonstração de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, não há falar em inexigibilidade do débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Mantida a improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à autora, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8155541-95.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante ANTONIA SELMA SANTANA e como apelado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à autora, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, tudo nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema